Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712917-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SA ALVES AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Graças Sa Alves em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Sindfisco Nacional - Sind. Nac. dos Aud. Fiscais da Receita Federal do Brasil –, rejeitara o pedido de reconsideração almejando a suspensão da penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos auferidos, ao fundamento de que a questão por ela aventada já fora exaustivamente aquilatada por esta Casa de Justiça no bojo do agravo de instrumento no 0749869-79.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a serem sustados os efeitos da decisão que determinara a penhora de 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos líquidos. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a penhora salarial somente seria admitida em casos excepcionais e devidamente justificados, de forma que a verba honorária sucumbencial, conquanto de caráter alimentar, não se enquadraria na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, consoante entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.954.380/SP, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 1.153). Afirmara que a aplicação de entendimento diverso por juízos de primeiro grau contrariaria o disposto nos artigos 927 e 1.036 do diploma processual civil, ensejando grave violação à segurança jurídica e à isonomia, além de tornar inútil a sistemática dos recursos repetitivos, ora instituída com o objetivo de uniformizar a jurisprudência. Destacara, ademais, que, por ser uma pessoa idosa, com renda fixa proveniente de salário já comprometida com obrigações alimentares e médicas, não haveria margem para novas restrições patrimoniais. Aduzira que, diante de sua carência financeira, enquadrar-se-ia perfeitamente na definição legal de consumidora superendividada, de acordo com a Lei no 14.181/2021, razão pela qual a manutenção da penhora, ao invés de permitir a retomada de seu equilíbrio financeiro, representaria violação direta à política legislativa de proteção ao mínimo existencial e ao equilíbrio contratual, colocando-a em situação de miséria e humilhação. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Postulara, alfim, a concessão do benefício da gratuidade de justiçaavor, o qual restara indeferido[2], uma vez que, conquanto originariamente tenha sido agraciada com a referida benesse, esta fora recentemente revogada em virtude da verificação de mudança de sua situação econômica, não assistindo-a lastro para reprisá-la. Nesse contexto, remanescera-lhe cominada, portanto, a realização de preparo, sob pena de ser negado o conhecimento do recurso com lastro na deserção, o que restara prontamente atendido[3]. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Graças Sa Alves em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Sindfisco Nacional - Sind. Nac. dos Aud. Fiscais da Receita Federal do Brasil –, rejeitara o pedido de reconsideração almejando a suspensão da penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos auferidos, ao fundamento de que a questão por ela aventada já fora exaustivamente aquilatada por esta Casa de Justiça no bojo do agravo de instrumento no 0749869-79.2024.8.07.0000. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório guerreado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a serem sustados os efeitos da decisão agravada que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos líquidos. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora de percentual de proventos de aposentadoria auferidos mensalmente pela agravante para satisfação do crédito executado. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que a questão aduzida pela agravante encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Com efeito, a questão afeta à penhora de parte dos proventos auferidos pela agravante fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Com efeito, no bojo do agravo de instrumento no 0749869-79.2024.8.07.0000, que dispusera sobre a questão, fora firmada a compreensão de que a constrição deferida e determinada, conquanto afetando parte do que aufere a agravante, não se afigurara apta a afetar o mínimo necessário e indispensável ao guarnecimento de suas necessidades materiais cotidianas com conforto e dignidade, ressoando legítima a penhora deferida consoante o retratado no que restara ementado no julgado, verbis: “Processual civil. Cumprimento de sentença. Executada aposentada. Intimação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Constrição de parte dos proventos de aposentadoria auferidos pela excutida. Crédito exequendo. Natureza não alimentar. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (cpc, art. 833, iv). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Penhora de parte dos proventos da executada sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Legitimidade. Montante sobejante. Razoabilidade. Legitimidade. Penhora de ativos em conta corrente de titularidade da executada. Questão Resolvida. Superação.Preclusão. Repristinação. Impossibilidade. Devedora. Multa por ato atentatório à justiça (cpc, art. 774, i). Configuração da conduta reprovada. Sanção. Arbitramento. Legitimidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. I. Caso sob exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferira a penhora de percentual incidente sobre os proventos líquidos mensalmente auferidos pela executada, além de cominar-lhe multa por litigância de má-fé, porquanto teria incursionado pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da viabilidade de debate sobre a higidez do bloqueio dos ativos financeiros localizados nas contas bancárias de titularidade da executada e da legitimidade da penhora de percentual de seus proventos de aposentadoria auferidos mensalmente, para satisfação do crédito executado, assim como da coexistência de estofo legal para cominar-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O instituto dapreclusãoderivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art.505). 4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 5. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 6. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 7. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 8. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 9. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de proventos de aposentadoria tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a constrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum,equaçãoque,conquantopermeadaporvariáveissubjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, deferida e efetivada penhora de parte do que aufere mediante ponderação do que é passível de ser expropriado sem comprometimento de sua subsistência digna, a constrição se reveste de legitimidade. 10. Evidenciada a atividade perfectibilizada pela executada traduzida na contínua retirada de valores da aplicação financeira de sua titularidade após ter sido intimada da deflagração de cumprimento de sentença em seu desfavor, sem se ocupar em realizar o débito exequendo, sua conduta, equiparando-se a situação de fraude à execução e volvendo-se a frustrar o executivo, se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça, que se qualifica em razão do havido, tornando imperativa sua sujeição àmultalegalmente preceituada para a hipótese, consoante a literalidade do artigo774, inciso I, do estatuto processual, em percentual incidente sobre o valor do crédito exequendo. IV. Dispositivo 11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.” – grifos nossos. Ressoa hialino da inteligência da ementa que retrata o decidido anteriormente que a penhora de parte do que aufere a executada à guisa de proventos de aposentadoria não afetará sua subsistência digna, revestindo-se de legitimidade a constrição. Sob essa formatação é que o Juízo a quo, ao apreciar o pedido de reconsideração formulado pela ora agravante almejando a suspensão do desconto de 20% (vinte por cento) sobre seus proventos, consignara o seguinte[4]: “Nada a prover quanto ao novo pedido de reconsideração, tendo em vista que a questão já foi enfrentada no ID 226834323. Naquela decisão, este Juízo já consignou não havia motivos para rever a penhora salarial deferida anteriormente no ID 208799885. Cabe destacar que não foram apresentados novos elementos capazes alterar as conclusões expostas na decisão de ID 226834323. Outrossim, a questão foi levada a conhecimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por meio do agravo de instrumento no 0749869-79.2024.8.07.0000, tendo o eminente relator, Desembargador Teófilo Caetano, negado o efeito suspensivo pleiteado pela executada. Ademais, é necessário aguardar o posicionamento da Corte Distrital acerca da matéria. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de ID 227942692. No mais, alerto a executada de que eventual irresignação com o conteúdo das decisões do Juízo deve ser encaminhada pela via recursal própria, bem como que futuros pedidos de reconsideração desprovidos de fundamento poderão levar à aplicação de multa por litigância de má-fé, na forma do artigo 80, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil. (...)” Com efeito, nota-se que, anteriormente, a ora agravante já havia formulado a mesma arguição que, a par de ter sido expressamente aquilatada no acórdão prolatado no agravo de instrumento no 0749869-79.2024.8.07.0000, viera a ser resolvida, com definitividade, no curso do cumprimento de sentença, de conformidade com a decisão transcrita antanho. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à determinação de penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos da agravante até o adimplemento integral da dívida executada já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[5]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos da agravante. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a ora agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 228310593 (fls. 1855/1856) – autos originários. [2] Despacho de ID 70672420 (fls. 26/27). [3] Guia de recolhimento e Comprovante de ID 71281953 (fl. 30). [4] Decisão de ID 228310593 (fls. 1855/1856) – autos originários. [5] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927